Tribunal: TJBA
Processo: 8001672-16.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001672-16.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: SUPERMEDEIROS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCELLE LIMA MEDEIROS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da inexigibilidade de multa de fidelização em contrato de telefonia. Sustenta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teriam sido consideradas provas aptas a demonstrar a regularidade dos serviços prestados.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de considerar supostos elementos probatórios relevantes à demonstração da adequação dos serviços de telefonia prestados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função restrita à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente as provas documentais apontadas pela embargante, como os protocolos de atendimento e faturas, concluindo, de forma fundamentada, que tais elementos não afastam a caracterização da falha na prestação dos serviços.

5
. A alegação de omissão revela mera inconformidade com a valoração judicial da prova, o que não se enquadra na hipótese do art. 1.022 do CPC.

6. Igualmente, inexiste contradição na fundamentação, uma vez que o colegiado analisa de maneira lógica e coerente os elementos probatórios constantes dos autos.

7. Conforme jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

8001672-16.2019.8.05.0004
,
sendo
e
mbargante
Telefônica Brasil S.A.
e
e
mbargad
o
Supermedeiros Comercial
d
e Alimentos LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça